Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para determinar que a atualização monetária seja feita a partir da data em que os valores se fizeram devidos. Alega a existência de omissão/contradição no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. No que tange ao termo inicial da correção monetária, o Acórdão expressamente decide que: “(...) O documento coligido sob o ID 19383924 - Pág. 2 não faz qualquer referência ao fato de o crédito ali declarado estar ou não corrigido, encontrando-se, na verdade, lastreado no documento ID 19383924 - Pág. 3, no qual se vê que não há cálculo de atualização, depreendendo-se que se trata do valor histórico. Com efeito, para que se concluísse que o valor está atualizado seria necessário que os cálculos de atualização monetária acompanhassem o documento, de modo a tornar possível a aferição de eventual irregularidade, por exemplo, no que toca ao índice a ser aplicado. Nota-se, ademais, que a referência inicial e final é a mesma, o que também evidencia não se tratar de valor atualizado do débito. IV. Assim, a sentença merece parcial reforma, apenas para que se corrija o termo inicial da atualização monetária, a qual deve ser feita consoante as datas em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e não o foram, as quais estão estampadas no documento ID 19383924 - Pág. 3 (novembro e dezembro de 2018; março de 2005)”.
V. Quanto aos juros de mora, tal discussão sequer foi tratada no acórdão embargado, cabendo ressaltar que a própria sentença já reconhece que seu termo inicial é a citação, assim como defendido pela embargante.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.